Tribunal: TJDFT
Processo: 0012961-94.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de sub-subcessionário (a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor SOLANGE DOURADO DE FÁTIMA SILVA, (ID 12057417, ID12057786, ID 9557782, 9557864, ID 9558131), originalmente cedidos a GUARABRÁS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESÁRIA (ID 9558131), e posteriormente subcedidos a BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI( ID 9557782, 9557864). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso do Sub-subcessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre-se o sub-subcessionário PEDRO DE MORAIS BORGES NETO, CPF 689351531-68, no PJE, como terceiro(a) interessado(a), bem como seu advogado Dr. Gleydson Lucas de Oliveira, OAB/DF 28.417, Dr. Carlos Daniel Pinheiro Bastos, OAB/DF 29.986. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Considero prejudicado o pedido de habilitação, como cessionário, apresentado por BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI ( ID 9557782, 9557864, 9558131), devendo apenas cadastrar os advogados, para fins de ciência. Assim cadastre-se os advogado Oberdan Rodrigues do Amaral, OAB/DF 40.968. 3. Ciente da juntada de Substabelecimento de ID 14774879. A Secretaria deverá promover os cadastramentos e anotações pertinentes no PJE e demais sistemas. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2020. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto